Tribunal: STF
Processo: HC 245926
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tortura. Abrandamento de regime. Fundamentação idônea. Reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcus Vinicius Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.075.463/SP (evento 11).



    O Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, I, “a”, c.c art. 1, §4º, I e II, da Lei 9.455/97 e art. 62, I, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena. Aponta que a imposição do regime semiaberto padece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade em abstrato do delito. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para suspender o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, pleiteia a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 11): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIS GRAVOSO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias para acolher a pretensão absolutória, ao argumento de ausência de comprovação de agressão à vitima (crime de tortura), como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 



    2. Quanto ao regime de cumprimento de pena, a decisão impugnada foi proferida com base na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em análise (Súmula 568 do STJ). A fixação do regime semiaberto foi mantida, ao fundamento de que observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva demonstrando a gravidade concreta do crime, justificando a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de tortura “por ter, em unidade de desígnios com os corréus constrangido a vítima, com emprego de violência e grave ameaça com o fim de obter informação, declaração ou confissão ”.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “"[q]uanto ao regime de cumprimento de pena, a decisão impugnada foi proferida com base na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em análise (Súmula n. 568 do STJ). A fixação do regime semiaberto foi mantida, ao fundamento de que observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva demonstrando a gravidade concreta do crime, justificando a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. (...) Nas razões do regimental, contudo, não foi infirmada a aplicação da Súmula n. 568 do STJ. Caberia à parte agravante comprovar, por meio da indicação de precedentes desta Corte Superior, a desarmonia do julgado ou a ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, o que não ocorreu”.



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (RHC 138.936, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.03.2018).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e a maior reprovabilidade da conduta do agente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33, §3º, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente